Tribunal: CARF
Processo: 19515.720521/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720521/2012-57
ACÓRDÃO
3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2007
NOTAS FISCAIS. VENDA. EXCLUSÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO.
Correto o lançamento fiscal, tendo se verificado que vendas sujeitas à
incidência da contribuição foram indevidamente excluídas da base de
cálculo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/12/2007
NOTAS FISCAIS. VENDA. EXCLUSÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO.
Correto o lançamento fiscal, tendo se verificado que vendas sujeitas à
incidência da contribuição foram indevidamente excluídas da base de
cálculo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2007
ARQUIVOS DIGITAIS. FALTA DE APRESENTAÇÃO NA FORMA PREVISTA PELA
LEGISLAÇÃO. MULTA.
Correta a aplicação da multa pela não apresentação de documentos
digitais na forma prescrita pela legislação, visto que decorrente de
expressa previsão legal JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, na medida em que
não integra o Auto de Infração, não é questão afeta ao julgamento do
Lançamento de Ofício, conquanto seja matéria objeto da Súmula CARF no
108, com efeito vinculante para a administração tributária federal, nos
termos da Portaria ME no 129/2019.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/SPO), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, em desfavor da Recorrente COMPANHIA METALÚRGICA
PRADA LTDA.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
1. Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS/Pasep (fls. 410 a 414) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 415 a 419), lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe,
relativamente ao período 31/12/2007. Os valores lançados foram de R$ 83.741,82 (oitenta e
três mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) para o PIS e de R$
385.719,89 (trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e nove
centavos) para a Cofins, incluindo principal, multa e juros, estes calculados até a data de
lavratura do Auto de Infração.
Foi também lavrado Auto de Infração relativo a Multa Regulamentar, fls. 420 a 422, no
valor de R$ 2.041.847,23 (dois milhões, quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete
reais e vinte e três centavos).
As razões dos Autos de Infração constam do Termo de Verificação Fiscal de fl. 403 a 407.
1.1 Multa - Arquivos digitais em desacordo com a forma disposta pela legislação
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
3
A autoridade fiscal discorre acerca das intimações efetuadas para que a contribuinte
entregasse os arquivos digitais de acordo com o previsto na IN SRF no 86/01 e no Ato
Declaratório Executivo no 15, de 23/10/2001 da Coordenação Geral de Fiscalização.
Relata que, mesmo após diversas intimações, a interessada apresentou os arquivos com
diversas inconsistências:
(...)
Entretanto os próprios Recibos de Entrega dos Arquivos Digitais, apresentados pelo
contribuinte, apontam uma infinidade de inconsistências as quais não se limitam as acima
apontadas pela pessoa jurídica. A título de ilustração, apenas os arquivos digitais referentes
a matriz apresentaram 434.969 avisos e 237.545 erros dos mais variados tipos como, por
exemplo:
- Campos de preenchimento obrigatório estavam vazios;
- Duplicidade de registros;
- Tamanho das linhas dos arquivos diferente do definido no leiaute;
- Valores totais do IPI divergentes da soma dos valores do IPI dos itens das notas fiscais;
- Valor total das NF diferentes do somatório do valor das mercadorias + frete + seguro +
outras despesas + IPI + ICMS subst. - desconto;
- Valor total dos itens diferente da quantidade de itens vezes seu valor unitário;
- Códigos da classificação fiscal da mercadoria "NCM" inexistentes;
- Códigos da classificação fiscal da mercadoria "NCM" não preenchido;
- CFOP inválidos(...)Assim prossegue a autoridade fiscal:
Em razão de todo o acima exposto não nos foi possível utilizar os arquivos digitais
apresentados pelo contribuinte na presente fiscalização. E a não utilização desse
instrumento em empresas do porte do contribuinte acabam por retardar, dificultar e tornar
menos preciso o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria.
A empresa ao não nos disponibilizar seus arquivos na forma disposta pela legislação,
enquadra-se no previsto no art. 12, inciso I da Lei n. 8.218/1991 com a redação dada pelo
art. 72 da MP n. 2.158-34 de 27/07/2001.
"Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que
não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos."(...)
Conforme DIPJ da pessoa jurídica sua receita bruta no período de 2007 foi de R$
408.369.447,30 o que irá corresponder a uma multa no valor de R$ 2.041.847,23.
1.2 Exclusão indevida da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS Quanto à
exclusão indevida da base de cálculo do PIS e da COFINS, relata a autoridade fiscal nos
seguintes termos:
Através de Termo lavrado em 08/09/2011 intimamos a pessoa jurídica a esclarecer "a razão
pela qual as receitas relativas à conta contábil 3.01.01.02 não integraram a BC do Pis e da
Cofins e relacionar todos os documentos fiscais contabilizados nessa conta no mês de
dezembro de 2007, os quais resultaram em crédito no valor de R$ 9.942.327,52." Em sua
resposta o contribuinte afirma que os valores dessa conta não integraram a BC do Pis e da
Cofins por tratar-se de vendas a clientes da região da Suframa ou enquadrados como
preponderantemente exportadores. Encaminhou cópias dos Atos Declaratórios Executivos
que concederam habilitação ao Regime Especial de Suspensão das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS para aquisição de MP, PI e ME para os seus clientes:
(...)O contribuinte nos informou, ainda, que durante o ano de 2007 foram lançados
indevidamente diversos valores de venda a esses clientes na conta 3.01.01.01 (Venda de
Produtos - MI), quando deveriam ter sido lançados à conta 3.01.01.02 (Venda de Produtos -
MI c/ Incentivos) e que, para sanar esse erro, foram efetuados lançamentos de ajuste nessas
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
4
contas. Em 01/01/2011 nos encaminhou mensagem eletrônica contendo planilha com a
relação das NF transferidas da conta 3.01.01.01 para a conta 3.01.01.02.
Dessa relação verificamos que varias das NF transferidas para a conta 3.01.01.02 (sobre a
qual o contribuinte não apurou PIS e COFINS) foram emitidas antes que seus destinatários
estivessem habilitados ao Regime Especial de Suspensão do PIS e da COFINS e, portanto,
as mesmas não poderiam ter sido expurgadas da base de cálculo dessas contribuições.
Essas NF estão relacionadas no anexo ao Termo de Intimação lavrado em 07/11/2011.
Dessa forma, os valores relativos as vendas efetuadas a "Três Marias" anteriores a
30/07/2007, no valor de R$ 613.340,25 e a "Imcopa" anteriores a 24/04/2007 no valor de
R$ 1.710.072,00 foram equivocadamente excluídas da conta 3.01.01.01 e portanto
reduziram indevidamente a BC daqueles tributos no mesmo montante. Por essa razão os
valores do PIS e da COFINS incidentes sobre esses valores serão lançados, através do
respectivo auto de infração, para o período de dezembro de 2007, momento em que foram
indevidamente subtraídos.
(...)
2. Impugnação
A contribuinte apresentou impugnação aos Autos de Infração, suscitando, inicialmente,
pela tempestividade do recurso.
2.1 Da multa cobrada de forma abusiva e seu notório desrespeito aos princípios tributários
Aduz que a penalidade imposta com base no art. 12, inciso I, da Lei no 8.218/91 é
desproporcional, em razão de descumprimento de mera obrigação acessória.
Observa que a multa está intimamente relacionada à ideia de sanção pela prática de um ato
típico em desacordo com o dever imposto. Alega ser inegável a existência de um nexo entre
a conduta do particular e a aplicação de determinada sanção.
Nesses termos, defende que no presente caso não pode ser a multa aplicável em função do
valor da receita bruta auferida pela Impugnante no período, visto que a referida multa é
decorrente do envio, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de arquivos magnéticos
contendo alguns erros. Isto é, por mero descumprimento de obrigação acessória.
Defende que, caso admitida alguma penalidade, deve ser calculada de modo proporcional
ao resultado decorrente da infração legal e que jamais poderia ser punida em parâmetros
superiores àqueles aplicados ao não pagamento de tributos.
Assim argui:
15. Afinal, inicialmente, ao vincular a sanção pelo mero descumprimento de obrigação
acessória (apresentação de arquivos magnéticos com incorreções), a Lei utiliza como
parâmetro a receita bruta do sujeito passivo, consistente numa grandeza econômica que não
possui qualquer relação razoável com a gravidade da infração, representando clara ofensa
do Princípio da Proporcionalidade garantido constitucionalmente e refletido no art. 2o,
inciso VI, da Lei no 9.784/99, que veda a imposição de sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
Considera que não se pode permitir a cobrança de multa maior de um contribuinte apenas
porque o valor de sua receita bruta auferida no período é maior do que a de outro
contribuinte, se ambos cometeram a mesma infração no que diz respeito à apresentação de
informações ao Fisco. Admitir tal possibilidade, seria o mesmo que passar por cima dos
princípios da isonomia tributária e da igualdade, previstos no art. 150, II e art. 5o, ambos da
Constituição Federal.
Argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, na medida em que absorve
parcela expressiva da renda ou da propriedade do contribuinte, transformando-se em
instrumento arrecadatório, o que é expressamente vedado pelo art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal. Destaca que a vedação ao uso do confisco é uma garantia
fundamental, sendo defeso ao Estado instituir penalidade que onere demasiadamente o
sujeito passivo da obrigação, tributária ou não.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
5
Pontua que os Tribunais Superiores reconhecem que as penalidades não podem ser tão
gravosas a ponto de expropriar os bens do contribuinte e devem necessariamente guardar
estrita relação com a infração cometida, o que não acontece com a multa aplicada.
Aduz que o princípio do não-confisco aplica-se também às multas, visto que a expressão
tributos não pode ser interpretada de maneira restrita, mas sim, extensiva e teleológica.
Transcreve jurisprudência nesse sentido.
Ressalta ser necessária a observância ao princípio da razoabilidade quando da fixação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, principalmente no caso presente,
uma vez não ter havido dano efetivo ao erário público.
Alega que a proporcionalidade deve ser observada também no caso de multa aplicada
isoladamente. Argui que o STF, analisando o Recurso Extraordionário no 640.452/RO,
reconheceu a repercussão geral da matéria. Cita jurisprudência. Salienta que o julgador
deve ter atenção ao caso concreto, visto que se aplicada friamente, a lei poderá incorrer em
penalidade desproprocional/irrazoável.
Transcreve "justificação" ao Projeto de Lei no 7.544/10, em trâmite na Câmara dos
Deputados, o qual "altera os incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, para eliminar o caráter confiscatório de penalidades aplicáveis aos contribuintes pela
inobservância do cumprimento de obrigações acessórias tributárias".
2.2 Da extinção do crédito tributário ante o pagamento A impugnante reconhece que
excluiu da conta 3.01.01.01 - "Venda de Produtos - MI", por equívoco, os valores das
vendas efetuadas a "Três Marias", anteriores a 30/07/2007, no valor de R$ 613.340,25 e à
"Imcopa", anteriores a 24/04/2007, no valor de R$ 1.710.072,00. Todavia, alega que o erro
perpetrado pela transferência de algumas notas fiscais da conta 3.01.01.01 para a conta
3.01.01.02 - "Venda de Produtos - MI c/ incentivos" ocorreu apenas no âmbito contábil, em
nada afetando a correta apuração da contribuição ao PIS e da COFINS.
Assim discorre:
"34. Contextualizando, a lmpugnante, em dezembro de 2007, objetivando facilitar o
preenchimento dos DACON's pela área responsável, adotou nova estrutura em seu plano de
contas, de modo que a conta 3.01.01.01 passaria a contemplar toda a base tributável relativa
à venda dos produtos mencionados, enquanto que a conta 3.01.01.02 foi criada para
abranger apenas a base não tributável.
35. Com o cadastramento da nova contábil, todos os lançamentos abarcados por incentivos
fiscais no ano de 2007, tais como àqueles referentes a vendas realizadas à Zona Franca de
Manaus e a clientes preponderantemente exportadores, foram reclassificados.
36. Não obstante, a transferência contábil de todas as Notas Fiscais de vendas de produtos a
empresas preponderantemente exportadoras, escrituradas ao longo do ano de 2007, deveria
contemplar apenas as notas que estivessem enquadradas no período permitido pela
declaração fornecida por cada cliente. Isto é, somente aquelas notas emitidas após a
habilitação de cada empresa ao Regime Especial de Suspensão do PIS e da COFINS.
37. De fato, como já dito, as Notas Fiscais emitidas pela empresa Três Marias, antes de
30/07/2007 e as emitidas pela Imcopa anteriormente a 24/04/2007 deveriam estar
registradas contabilmente na conta 3.01.01.01, eis que compuseram a base de cálculo do
PIS e da COFINS. Entretanto, quando da reclassificação efetuada, foram contabilizadas
equivocadamente na conta 3.01.01.02.
Ressalta que o art. 156, I, do CTN prevê que o pagamento extingue o crédito tributário.
Sustenta que a suposta ausência de recolhimento do PIS e da COFINS sobre os valores
relativos às vendas efetuadas a "Três Marias", anteriores a 30/07/27, e à "Imcopa",
anteriores a 24/04/2007, responsável pelo crédito tributário exigido no lançamento, não
existe, visto que tais valores foram considerados quando da apuração das contribuições em
seus respectivos períodos de apuração.
Assim esclarece:
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
6
40. Para melhor aclarar, sem deixar qualquer dúvida, basta que se faça o cotejo entre o
valor total lançado na conta 3.01.01.01 do anexo Razão Analítico da Impugnante dos meses
de janeiro a julho de 2007 (doc.04), o qual engloba os valores relativos às Notas Fiscais
envolvidas na autuação fiscal (doc.03), com aqueles que serviram de base de cálculo para o
PIS e a COFINS (doc.05).
41. Tome-se como exemplo o valor da Nota Fiscal n.o 61988, emitida pela empresa Três
Marias, no mês de janeiro de 2007, indevidamente transportado para a conta 3.01.01.02.
Essa mesma nota, no valor de R$ 16.717,66, constou da conta 3.01.01.01 (linha 433 da aba
"01 3010101" da planilha constante da mídia eletrônica ora apresentada — doc.04), cujo
total (R$ 32.321.730,17) faz parte da linha "Venda de Produtos — MI", a qual, por sua vez,
compõe a base tributável das contribuições ao PIS e à COFINS, devidas naquele mesmo
mês (doc.05).
42. Da mesma forma, a NF no 64974, emitida em fevereiro de 2007 pela Imcopa, no valor
de R$ 19.908,00, constou da conta 3.01.01.01 (linha 924 da aba "02 3010101" da planilha
salva em CD-ROM — doc.04), cujo total (R$ 24.494.936,99) faz parte da linha "Venda de
Produtos — MI", a qual, por sua vez, compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS,
devido no mês e fevereiro (doc.05).
43. Consequentemente, não há que se falar em não oferecimento do valor de R$
2.323.412,25 (R$ 613.340,25 — Três Marias e R$ 1.710.072,00 — Imcopa) à tributação.
As contribuições incidentes foram devidamente recolhidas pela Impugnante, conforme
comprovam os anexos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
("DACON's") (doc.06) e os respectivos DARF's e Declarações de Compensação
comprobatórios dos pagamentos de PIS e COFINS (doc.07)44. Como se verá, o somatório
do PIS e da COFINS devido pela Impugnante, em cada um dos meses de 2007, no qual
estão inseridas as contribuições incidentes sobre os valores autuados, encontra-se
devidamente declarado nos respectivos DACON's, apresentados mensalmente (doc.06),
bem como nas DCTF's pertinentes.
Assevera que com base nas provas acostadas, percebe-se que em janeiro/2007 as
contribuições ao PIS e a COFINS foram pagas por meio de Declarações de Compensação e
que em maio, junho e julho do mesmo ano, apurou saldo credor, ocasionando o não
recolhimento das contribuições naqueles meses.
Afirma que comprovada a adimplência da obrigação tributária, inexiste débito, e muito
menos há que se argumentar a incidência de quaisquer acréscimos moratórios, tampouco
aplicação de multa sobre um valor que fora integralmente quitado.
Defende que resta patente a extinção do crédito tributário, ante o pagamento, na forma do
art. 156, I, do CTN.
2.3 Da impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício
Transcreve o art. 3o do CTN, que conceitua tributo e frisa que tributo não é a mesma coisa
que multa, pois têm naturezas jurídicas diversas.
Alega que o Decreto-lei no 2.323/87 dispunha que incidiam juros de mora tanto sobre o
principal como sobre a multa de ofício. Posteriormente, com a Lei no 7.691/88,
relativamente ao IPI, IRF, PIS e Finsocial, estava impedida a exigência de juros sobre a
multa.
Já com a Lei no 7.738/1989, os juros de mora continuam a não incidir sobre a multa de
mora, sendo que, com a edição da Lei, foi inteiramente revogado o art. 16 do Decreto-lei no
2.323/87.
Na sequência, pontua que a edição da Lei no 8.218/1991 passou a reger a matéria de forma
diversa, retornando à disciplina outrora prevista no Decreto-Lei no 2.323/87, de modo que o
dispositivo de regência era o art. 3o, que fazia expressa menção a débitos de qualquer
natureza.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
7
Prossegue afirmando que a Lei no 8.386/1991 inaugurou nova regência da questão, para os
débitos vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992. Destaca
que a norma se refere expressamente a débitos de qualquer natureza e destaca que a
incidência dos juros sobre a multa de mora por ela prevista serviria apenas para débitos
vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992, o que não se
configura no presente caso, razão pela qual, a regência para o caso concreto continuara nos
moldes da Lei no 8.218/91.
Transcreve o art. 84 da Lei no 8.981/1195 e salienta que posteriormente foi que a partir da
sua vigência, não mais seria permitida a cobrança de juros sobre a multa decorrente de
lançamento de ofício, por manifesta falta de previsão legal.
Destaca que quase dois anos depois, foi editada a Lei no 9.430/1996, a qual rege a questão
até os dias atuais. Transcreve o artigo 61, § 3o e conclui que a incidência de juros ocorre
sobre os "débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal". Assim, afirma que os débitos cujos fatos geradores
tenham ocorrido a partir de 1995, como é o caso dos valores em discussão, não estão
sujeitos à exigência de juros sobre a multa de ofício.
Pontua nos seguintes termos:
66. Em conclusão, portanto, tem-se que para as exações decorrentes de fatos geradores
ocorridos a partir de 1995, a Lei aplicável é 8.981/95, e os débitos posteriores à Lei
9.430/96, que prevêem a incidência de juros apenas sobre os débitos decorrentes de tributos
e contribuições, excluindo os débitos decorrentes de multa, uma vez que, como visto numa
das primeiras linhas deste tópico, tributo não possui a mesma natureza jurídica da multa, a
teor do art. 3o do Código Tributário Nacional.
Argumenta que o legislador tem conhecimento disso, tanto é que ora fez incidir juros sobre
débitos de qualquer natureza, ora fez incidir juros apenas sobre débitos decorrentes de
tributo e contribuições.
Afirma que a legislação em vigor desde 1995 não autoriza a exigência de juros de mora
sobre multa de ofício, salvo aquela prevista no art. 43 da Lei no 9.430/96, que não é a
hipótese que se subsume ao presente caso.
Pugna que sem que se prejudique a discussão do mérito dos débitos em análise, seja
acolhido o pleito de cancelamento do crédito tributário concernente à incidência dos juros
de mora que se fez incidir sobre a multa de ofício.
2.4 Do Pedido Finaliza a impugnação nos seguintes termos:
70. Ante o exposto, a Impugnante requer que sejam acolhidos os fundamentos suscitados,
de forma a se cancelar in totum as autuações fiscais consubstanciadas pelo presente
processo administrativo, julgando-se, consequentemente, insubsistentes os créditos
tributários a elas vinculados.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJ/SPO votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2007
NOTAS FISCAIS. VENDA. EXCLUSÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO.
Correto o lançamento fiscal, tendo se verificado que vendas sujeitas à incidência da
contribuição foram indevidamente excluídas da base de cálculo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2007
NOTAS FISCAIS. VENDA. EXCLUSÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
8
Correto o lançamento fiscal, tendo se verificado que vendas sujeitas à incidência da
contribuição foram indevidamente excluídas da base de cálculo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2007
ARQUIVOS DIGITAIS. FALTA DE APRESENTAÇÃO NA FORMA PREVISTA PELA
LEGISLAÇÃO. MULTA.
Correta a aplicação da multa pela não apresentação de documentos digitais na forma
prescrita pela legislação, visto que decorrente de expressa previsão legal
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, na medida em que não integra o
Auto de Infração, não é questão afeta ao julgamento do Lançamento de Ofício, conquanto
seja matéria objeto da Súmula CARF no 108, com efeito vinculante para a administração
tributária federal, nos termos da Portaria ME no 129/2019.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
TEMPESTIVIDADE
2. BREVE RELATO DO PROCESSO
3. DOS MOTIVOS PARA A REFORMA INTEGRAL DA R. DECISÃO RECORRIDA
3.1. DO NÃO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR DO
ART. 12, I, DA LEI 8.218/91
3.2. DA QUITAÇÃO DO PIS E DA COFINS REFERENTES ÀS VENDAS ÀS
EMPRESAS “TRÊS MARIAS” E “IMCOPA”
3.3. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS
4. CONCLUSÃO
Por fim, pede o que se segue:
Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido o presente Recurso Voluntário e
dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja integralmente cancelado o Auto de
Infração objeto do presente processo.
Por fim, a Recorrente pugna pela realização de sustentação oral de suas razões na
oportunidade de julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
9
I – Do mérito
Compulsando os autos, verifica-se que o mérito consiste na i) apreciação da
aplicação (in)devida da multa regulamentar em razão da apresentação de arquivos digitais em
desacordo com a forma disposta pela legislação e ii) verificação da ocorrência de exclusão
(i)ndevida da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS de valores relativos a vendas
anteriores ao ano de 2008.

a) Da multa regulamentar
De acordo com o Auto de Infração foi aplicada a multa regulamentar prevista no art.
12, I, da Lei 8.218/91 pois Recorrente teria apresentado os arquivos digitais requeridos pela
Auditoria Fiscal com diversas inconsistências:
“Entretanto os próprios Recibos de Entrega dos Arquivos Digitais, apresentados pelo
contribuinte, apontam uma infinidade de inconsistências as quais não se limitam as acima
apontadas pela pessoa jurídica. A título de ilustração, apenas os arquivos digitais referentes
a matriz apresentaram 434.969 avisos e 237.545 erros dos mais variados tipos como, por
exemplo:
- Campos de preenchimento obrigatório estavam vazios;
- Duplicidade de registros;
- Tamanho das linhas dos arquivos diferente do definido no leiaute;
- Valores totais do IPI divergentes da soma dos valores do IPI dos itens das notas fiscais;
- Valor total das NF diferentes do somatório do valor das mercadorias + frete + seguro +
outras despesas + IPI + ICMS subst. - desconto;
- Valor total dos itens diferente da quantidade de itens vezes seu valor unitário;
- Códigos da classificação fiscal da mercadoria "NCM" inexistentes;
- Códigos da classificação fiscal da mercadoria "NCM" não preenchido;
- CFOP inválidos(...)
Em razão de todo o acima exposto não nos foi possível utilizar os arquivos digitais
apresentados pelo contribuinte na presente fiscalização. E a não utilização desse
instrumento em empresas do porte do contribuinte acabam por retardar, dificultar e tornar
menos preciso o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria.
A empresa ao não nos disponibilizar seus arquivos na forma disposta pela legislação,
enquadra-se no previsto no art. 12, inciso I da Lei n. 8.218/1991 com a redação dada
pelo art. 72 da MP n. 2.158-34 de 27/07/2001.” (TVF (e-fls. 403/407).
A Recorrente contesta a aplicação da multa sob o argumento de que nos termos do
Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013 da Receita Federal do Brasil apenas a
inobservância integral da obrigação (manter arquivos digitais e sistemas à disposição da RFB pelo
prazo decadencial) ensejaria a penalidade.
Dessa maneira, entende que no caso em tela, como foram apresentados os
demonstrativos com informações inexatas, incompletas ou omitidas, em tese, a penalidade a ser
aplicada deveria ser a prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.15835, de 2001 e não aquela
prevista no art. 12, inciso I da Lei n. 8.218/1991. (Cita o Acórdão CARF no 1402001.681 da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção).
Sem razão a Recorrente.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
10
No caso do Acórdão supracitado, resta claro que “o mero indício sem a comprovação
da falta da escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, em respeito
ao art. 112, inciso II, do CTN. Inteligência do Parecer Normativo RFB no 3, de 2013”.
No caso dos autos, por reiteradas vezes a autoridade fiscal a quo intimou a
contribuinte a apresentar os arquivos magnéticos conforme prescrito pela legislação fiscal vigente,
todavia, restaram demonstrados inúmeros erros nos arquivos apresentados pela Recorrente, e,
mesmo após tendo sido a ela oportunizada a regularização das inconsistências apontadas pela
fiscalização deixou de fazê-lo.
Cumpre registrar que consta no TVF que apenas os arquivos digitais referentes a
matriz apresentaram 434.969 avisos e 237.545 erros dos mais variados tipos. Portanto, no caso em
comento não se trata de meros indícios, mas de aplicação de multa consubstanciada na
impossibilidade de utilização dos arquivos digitais apresentados pela Recorrente no curso da
fiscalização.
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais, nos termos da
Súmula CARF n° 02 no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não podem ser apreciadas as
questões relativas à inconstitucionalidade ou à ilegalidade de leis.
Isto posto, o Acórdão recorrido não merece ser reformado.

b) Da exclusão da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS
A Recorrente reconhece que excluiu da conta 3.01.01.01 - Venda de Produtos - MI,
por equívoco, valores de vendas efetuadas a "Três Marias", anteriores a 30/07/2007, no valor de R$
613.340,25 e à "Imcopa", anteriores a 24/04/2007, no valor de R$ 1.710.072,00.
Entretanto, alega que o erro perpetrado pela transferência de algumas notas fiscais da
conta 3.01.01.01 para a conta 3.01.01.02 - "Venda de Produtos - MI c/ incentivos" ocorreu apenas
no âmbito contábil, em nada afetando a correta apuração da contribuição ao PIS e da COFINS.
Alega ter ocorrido a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso I,
do CTN, visto que tais valores foram considerados quando da apuração das contribuições em seus
respectivos períodos de apuração.
Em sede Recursal, a Recorrente recursal registra o que se segue:
(...) objetivando facilitar o preenchimento dos DACON’s adotou nova estrutura em seu
plano de contas, de modo que a conta 3.01.01.01 passou a contemplar toda a base tributável
relativa à venda de produtos com incidência de PIS/COFINS, enquanto a conta 3.01.01.02
foi criada para abranger apenas a base não tributável.
Com o novo plano de contas, todos os lançamentos cobertos por incentivos fiscais no ano
de 2007, tais como àqueles referentes às vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e a
clientes preponderantemente exportadores, foram reclassificados.
Assim, as notas fiscais emitidas em favor das empresas “Três Marias”, anteriores a
30/07/2007, nos valores de R$ 613.340,25, e à “Imcopa”, anteriores a R$ 24/04/2007,
deveriam estar registradas contabilmente na conta 3.01.01.01, pois compuseram a base de
cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, quando da reclassificação efetuada, foram
equivocadamente contabilizadas na conta 3.01.01.02.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
11
Contudo, apesar do equívoco contábil, os valores de PIS e COFINS referentes às vendas às
empresas supracitadas, no período informado, foram efetivamente quitados, pois foram
considerados na base de cálculos das citadas contribuições em suas respectivas
competências. (Fl. 975).
Conforme se nota, a Recorrente apresenta como prova de sua argumentação os
mesmos fundamentos e documentos utilizados quando fora apresentada a Manifestação de
Inconformidade. Desta feita, considerado que não foi constatado nenhum equívoco na análise
empreendida pela DRJ, o presente voto se alinha as conclusões alcançadas no Acórdão recorrido
abaixo reproduzidas:
De fato, a análise isolada dos documentos constantes do Doc. 03 (fl. 501 a 503) com o Doc.
04 (fls. 505 a 718), poderiam levar à errônea conclusão de que os valores foram oferecidos
à tributação do PIS e da COFINS, não tendo efeitos a reclassificação contábil na apuração
das contribuições.
Todavia, uma análise mais detida, inclusive com base nos documentos apresentados pela
impugnante às fls. 720 a 743, constata-se que, embora as receitas de vendas à "Três
Marias", anteriores a 30/07/2007, no valor de R$ 613.340,25 e à "Imcopa", anteriores
a 24/04/2007, no valor de R$ 1.710.072,00, tenham sido incluídas na base de cálculo do
PIS e da COFINS, no período de janeiro/2007 a julho/2007, foram excluídas da
tributação na apuração de dezembro/2007.
Assim consta da apuração da base de cálculo (débitos) apresentada pela contribuinte,
relativamente à competência de dezembro/2007 (resumo da apuração constante da fl. 742):

Observe-se que o valor de R$ 9.942.327,52, relativo à conta 301.01.02 - Venda de Produtos
- MI c/ isenção, foi incluída no total do Faturamento, e posteriormente, excluído (linhas
destacadas em amarelo).
Assim, considerando que o valor reclassificado contabilmente da conta 3.01.01.01 - Venda
de Produtos MI para a conta 3.01.01.02 - Venda de Produtos MI c/ Isenção foi
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
12
integralmente excluído da base de cálculo da apuração do PIS e da COFINS de dezembro
de 2007, foram excluídas também as vendas objeto da autuação fiscal.
E foi justamente esse o motivo do lançamento tributário, conforme bem explanou a
autoridade fiscal em seu Termo de Verificação Fiscal, nos seguintes termos:
"Dessa forma, os valores relativos as vendas efetuadas a "Três Marias" anteriores a
30/07/2007, no valor de R$ 613.340,25 e a "Imcopa" anteriores a 24/04/2007, no valor de
R$ 1.710.072,00 foram equivocadamente excluídas da conta 3.0.1.01.01 e portanto
reduziram indevidamente a BC daqueles tributos no mesmo montante. Por essa razão os
valores do PIS e da COFINS incidentes sobre esses valores serão lançados, através do
respectivo auto de infração, para o período de dezembro de 2007, momento em que
foram indevidamente subtraídos." (destacou-se)
Conforme se nota, diversamente do afirmado pela Recorrente no Recurso Voluntário
valores não foram efetivamente levados à tributação do PIS e da COFINS.
Face ao exposto, não há reforma a ser feita no Acórdão Recorrido.

Da não incidência de juros sobre as multas
Por fim, a Recorrente sustenta que não há que se falar em incidência de juros sobre a
multa de ofício, isolada e regulamentar, ora exigidas pela autuação, na medida em que, por
definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles devem incidir
somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal.
Dessa forma, entende que deve ser reformado o Acórdão recorrido para o fim de
afastar a incidência dos juros sobre as multas constituídas pela autuação em referência (multas
regulamentar e de ofício) e, caso se entenda pela sua aplicação, que os juros sejam exigidos somente
a partir do final do presente processo administrativo.
Nesse tocante, cumpre reproduzir a prescrição contida na Súmula CARF n° 08:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, é devido o cálculo de juros sobre a multa de ofício.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito negar-lhe
provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2012-57
13

Fl. 1077
DF CARF MF
Original